Tribunal: TJPA
Processo: 0801744-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801744-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARKLEY SALDANHA MONTEIRO

AUTORIDADE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E EXCESSO DE PRAZO
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que responde pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da aplicação da lei penal.

No presente caso, analisadas
a decisão que indeferiu o pedido de liberdade e colacionada nos presentes autos no Id. nº
4635675,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas tentado, pela qual está sendo processado o paciente

Do que consta dos autos, sobretudo do relatado pelo próprio impetrante na inicial, diante das parcas informações concatenadas nos presentes autos, sobretudo diante dos autos de origem estarem de carga ao causídico desde 03/03/2021,
o paciente teria
“
praticado o crime de roubo majorado, contra as vítimas Iracema de Fátima Tavares dos Santos e Ronilson Pinto do Nascimento, fato este que segundo as vítimas teria ocorrido no porto da Palha, situado na Bernado Sayão. No depoimento da suporta vítima Iracema de Fátima lhe foram subtraído um cordão de ouro, seis anéis de ouro, 3.000,00 (três mil reais) em espécie, e um celular Motorola pertencem a Ronilson” (sic) .

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente, bem como a gravidade concreta da suposta conduta de roubo majorado apurada, pelo que deve ser mantida sua prisão preventiva, com restabelecimento da ordem pública, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o feito se encontra em fase de resposta escrita à acusação, despacho datado de 03/03/2021.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro do que se espera, seguindo seu fluxo regular, sem qualquer contaminação externa.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Markley Saldanha Monteiro
.

Impetrante:
Elizeth do Remedio Batista Ferreira
.

Impetrado:
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0801744-98.2021.8.14.0000.

RELATÓRIO

Elizeth do Remedio Batista Ferreira

impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Markley Saldanha Monteiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Consta da exordial do writ que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.

Aduz, em suma, excesso de prazo; predicados pessoais favoráveis; e ausência de requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº
4638227.

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº
4647483 (sic):

–Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Após consulta ao sistema de acompanhamento processual –

LIBRA, os autos de Ação Penal com capitulação penal do Art. 157, §2º, II, §2º-A, I do CPB, estão com carga para advogado de defesa desde o dia 03/03/2021, não havendo como prestar maiores informações, a não ser aquelas que constam no sistema.

–Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

O paciente não possui outra Ação Penal em andamento, entretanto possui vários registros de ações penais arquivadas, inclusive execução penal definitiva. Não há informações nos autos que tramitam neste juízo sobre a conduta social e personalidade do requerente. Segue em anexo a certidão de antecedentes e o relatório analítico das ações penais.

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

Após representação de prisão preventiva da Autoridade Policial de origem e, parecer ministerial favorável a decretação da custódia cautelar, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 04/02/2020 pelo juízo da 1ª Vara de Inquérito Policiais e Medidas Cautelares de Belém, não havendo informações no sistema Libra da data do cumprimento do Mandado de prisão contra o requerente.

–Indicação da fase em que se encontra o processo: Após análise do sistema de acompanhamento processual, os autos estão em fase de apresentação de reposta escrita inicial, sendo que consta no sistema LIBRA despacho, datado de 03/03/2021, onde foi determinado as citações dos outros denunciados, para que apresentem as respostas escritas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias, o que está causando atrasos na instrução criminal dos referidos autos.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
4707624, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo; predicados pessoais favoráveis; e ausência de requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão que indeferiu o pedido de liberdade e colacionada nos presentes autos no Id. nº
4635675,
percebo está respeitado o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
revela-se presente o requisito da garantia da ordem pública.

Do que consta dos autos, sobretudo do relatado pelo próprio impetrante na inicial, diante das parcas informações concatenadas nos presentes autos, sobretudo diante dos autos de origem estarem de carga ao causídico desde 03/03/2021,
o paciente teria
“
praticado o crime de roubo majorado, contra as vítimas Iracema de Fátima Tavares dos Santos e Ronilson Pinto do Nascimento, fato este que segundo as vítimas teria ocorrido no porto da Palha, situado na Bernado Sayão. No depoimento da suporta vítima Iracema de Fátima lhe foram subtraído um cordão de ouro, seis anéis de ouro, 3.000,00 (três mil reais) em espécie, e um celular Motorola pertencem a Ronilson” (sic) .

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente, bem como a gravidade concreta da suposta conduta de roubo majorado apurada, pelo que deve ser mantida sua prisão preventiva, com restabelecimento da ordem pública, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o feito se encontra em fase de resposta escrita à acusação, despacho datado de 03/03/2021.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro do que se espera, seguindo seu fluxo regular, sem qualquer contaminação externa.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO

NA INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 22/03/2021